Tribunal: TJMT
Processo: 1017638-79.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017638-79.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Imputação do Pagamento, Enriquecimento sem Causa, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO CANDIDO DE MIRANDA - CPF: 229.834.221-00 (RECORRIDO), ALEX BENEDITO DE SOUZA - CPF: 284.416.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE CONTRATO – FRAUDE - RISCO DO NEGÓCIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO­ – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Havendo comprovação de que houve fraude praticada por terceiros, os quais contrataram em nome da parte promovente de rigor o reconhecimento de que a inscrição é indevida, pois o risco do negócio deve ser suportado pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por contratação realizada mediante fraude, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial no valor de R$ 1.079,76 (um mil, setenta e nove reais e setenta e seis centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 28 de julho de 2019;

2) determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e;

3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (28 de julho de 2019).

4) indeferir o pedido contraposto, bem como o pedido de condenação por litigância de má-fé formulados pela parte requerida em face da parte autora.

Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.

A parte promovida em suas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, posto que fora vítima de fraudadores, e que tais fatos só puderam ocorrer pela desídia do Recorrido em não tomar os devidos cuidados com seus dados, posto que, conforme demonstrado na contestação, o sistema de segurança da plataforma é seguro.

Alegou a ausência de responsabilidade e culpa exclusiva de terceiros.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte Promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é responsável pelos fatos decorrentes de fraude e que a culpa é exclusiva de terceiros.

Sem razão a parte Recorrente, pois a fraude na contratação fora realizada na plataforma da promovida, responsável pela segurança nas negociações.

Em que pese a alegação de que não é responsável, integra a cadeia de consumo, pois disponibiliza o espaço para publicação da oferta e, no caso, recebeu o valor do produto, razão pela qual, nos termos dos artigos 14 c/c 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva e solidária.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que devidamente caracterizada a fraude na contratação, posto que o promovente nega qualquer relação jurídica com a parte promovida.

A própria promovida informa nos autos que após análise dos fatos narrados pelo promovente, que jamais contratou qualquer produto ou serviço, constatou a existência de fraude na negociação.

Havendo comprovação de que houve fraude praticada por terceiros, os quais contrataram em nome da parte promovente, de rigor o reconhecimento de que a inscrição é indevida, pois o risco do negócio deve ser suportado pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por contratação realizada mediante fraude, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021